Tribunal: STF
Processo: ARE 1513349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL —- NÃO ACOLHIMENTO - ELEMENTOS APTOS A MANTEREM A RESPONSABILIZAÇÃO - PENAL - RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS POPULARES -— INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL Nº 28 DESTA CORTE - QUALIFICADORA UTILIZADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA COMO AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO ENTRE i ATENUANTE E AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - ART. 67, DO CP - AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA — IMPOSSIBILIDADE — ITER CRIMINIS QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO. - O Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada, divorciada do contexto probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular. Porquanto, levada ao Conselho a tese de desclassificação e não comprovada a ausência de “animus necandi”, é de se manter a condenação pelo crime de homicídio. - No concurso de qualificadoras, não há ilegalidade na utilização de uma "U 7 *** “delas na segunda fase da dosimetria, como circunstância agravante, quando houver correspondência legal. - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, possível a compensação entre elas, a teor do art. 67, do CP. - A fixação da fração minimizadora de pena em razão do reconhecimento da forma tentada (artigo 14, Il - CP), guia-se de acordo com a aproximação do agente para com a concretização do crime, na medida | em que quanto mais perto se chega do resultado fatal, menor será a | fração redutora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente